Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DECRETO N. 16.990/95. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NÃO BENEFICIÁRIO DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva dever ser determinada pela condição de beneficiário do título exequendo, levando em consideração as partes, o pedido e a causa de pedir originários. No caso, o título judicial foi lavrado na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF.
2. Todavia, a categoria integrada pelo recorrente, policial civil do Distrito Federal, já era representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF à época do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97.
3. Nessa esteira, com esteio no princípio da unicidade sindical, a que alude o artigo 8o, incisos II e III, da Constituição Federal, deve-se reconhecer que o apelante carece de legitimidade para executar individualmente a sentença prolatada em processo promovido por sindicato diverso, a qual não era filiado à época do ajuizamento do feito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.